Tribunal: STF
Processo: HC 207930
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Paulo Estevão de Carvalho, em favor de Valdeci Aparecido Felippe, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 680.562 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 34, parágrafo único, II, da Lei n° 9.605/1998, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal que manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 23, p. 29)



    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a o abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda.



    A ordem foi denegada.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido sob os seguintes fundamentos:



    “ PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. PESCA EM QUANTIDADES SUPERIORES ÀS PERMITIDAS. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    II - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.



    III - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime mais gravoso sequente, qual seja, o semiaberto, no termos do art. 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal.



    Agravo regimental desprovido”. (eDOC 23)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos enfatiza a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, haja vista o juízo de origem ter considerado a gravidade abstrata do delito.



    É relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento. 



    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base além da reincidência do acusado. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão da apelação:



    “Quanto ao réu Valdecir, em razão dos maus antecedentes (fls. 213/215), a basilar foi ficada em 1/6 acima do mínimo legal e em seguida elevada em 1/6 pela reincidência, totalizando a pena final de 1 ano, 4 meses e 10 ias de detenção, além do pagamento de 14 dias-multa”. (eDOC 23, p. 30)



    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais favoráveis, de modo que tenho por justificada a imposição do regime mais severo. 



    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 



    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente